Tribunal: STF
Processo: HC 97318
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECOLHIMENTO À 
   PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO 
   PREVENTIVA NÃO EXPLICITADOS NO DECRETO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO 
   ILEGAL. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I - Existe constrangimento 
   ilegal, a ser reparado pela via do habeas corpus, quando a 
   decisão condenatória determina a expedição de mandado de prisão, 
   independente de seu trânsito em julgado, sem, contudo, explicitar
   os pressupostos justificadores da segregação cautelar.
II - 
   Ordem concedida.